Tribunal: TJDFT
Processo: 0708213-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708213-50.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. M. O. REPRESENTANTE LEGAL: SARAH DA SILVA MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Ante a ausência de pedido fundamentado para atribuição de efeito suspensivo (art. 995, parágrafo único, do CPC), intime-se a agravante para recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Recolhido o preparo, intime-se a parte agravada a fim de responder ao recurso, com fulcro no art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora